Tribunal: TCU
Processo: 024.060/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 160463 (Objeto: O objeto da presente licitação é Registro de preços para eventual Contratação de Serviço de Manutenção de Viaturas com Fornecimento de Peças, Suprimento e Acessórios que visa atender as necessidades do GCALC de Campinas., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 9603/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico no 90002/2024, conduzido pelo 2o Batalhão Logístico, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de serviço de manutenção de viaturas, com fornecimento de peças, suprimentos e acessórios. Considerando que a representante alegou, em suma: i) ter ocorrido sua desclassificação por não ter apresentado registro ou inscrição na entidade profissional competente, sendo que a atividade objeto do contrato não estaria sujeita à regulamentação específica; e ii) os atestados de capacidade técnica apresentados pela vencedora possuem selo de autenticação digital, mas não dispõem de um método de validação, como um código ou chave, que possibilite a confirmação de sua autenticidade, não sendo possível afirmar que a empresa possui a capacidade técnica necessária para a execução dos serviços; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais (CRTs) são as entidades profissionais competentes para a fiscalização dos serviços a serem contratados, devendo, no certame em questão, ser apresentada a comprovação de inscrição nesses conselhos; (ii) não há indícios de que os atestados apresentados pela empresa Guarucar Peças e Serviços Ltda. não sejam verdadeiros, e essa empresa é habitualmente contratada pela Administração Pública, tendo ao menos 24 contratos firmados; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, ante a ausência dos requisitos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.060/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: 2o Batalhão Logístico. 1.2. Representante: Parts Lub Distribuidora e Serviços Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leandro de Abreu, representando Parts Lub Distribuidora e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.